Tribunal: TJPA
Processo: 0002665-69.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002665-69.2019.8.14.0062

APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0002665-69.2019.8.14.0062

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ / PA

APELANTE:

GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB SP227924-S

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO A CRIANÇA DURANTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA GENITORA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Gustavo Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tucumã/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição pela suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. O recorrente teria agredido a criança K. V. A. P. durante um procedimento odontológico em um posto de saúde no município de Tucumã/PA, após esta morder o seu dedo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal leve ou se a absolvição, por insuficiência de provas, seria a solução correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo circunstanciado de ocorrência e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou lesão física no antebraço direito da vítima, configurada por hematomas.

A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos da genitora da ofendida, Maria Jackeline Ferreira, prestados tanto em fase policial quanto em juízo, os quais descreveram, de maneira clara e consistente, as agressões cometidas pelo apelante durante o atendimento odontológico.

O conjunto probatório é robusto, sendo formado por provas documentais e periciais, que corroboram a versão da mãe da vítima. Não há indícios de que o depoimento da testemunha seja duvidoso ou suspeito.

A tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa não prospera, diante do conjunto harmônico e suficiente de provas que atestam a prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As palavras da genitora da vítima, corroboradas por provas periciais e documentais, possuem especial relevância em casos de lesão corporal praticada contra criança, sendo suficientes para a manutenção da condenação quando não houver indícios de suspeição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º: 0002665-69.2019.8.14.0062

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ / PA

APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB SP227924-S

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
por contra sentença proferida pelo Juízo

da Vara Única de Tucumã/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com substituição pela suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos (id

19379700).

Segundo a denúncia, no dia 15/05/2019, o recorrente teria agredido a criança K. V. A. P., após esta ter mordido o seu dedo, durante procedimento odontológico realizado em um posto de saúde na cidade de Tucumã-PA (id

19379654).

Após regular tramitação do processo, sobreveio a sentença condenatória supramencionada contra a qual a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP (id 19513145 - Pág. 01/11);

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (id 20657190 - Pág. 01/04), solução esta também encampada pela Procuradoria de Justiça em parecer (id

21495316).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, concluo que a tese absolutória não merece prosperar.

O crime de lesão corporal leve ficou plenamente comprovado.

A materialidade se revelou por meio das informações contidas no boletim de ocorrência, no termo circunstanciado de ocorrência e, especialmente, no laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a existência de lesão no antebraço direito da vítima, consistente em hematomas.

Quanto à autoria, a palavra da genitora da vítima, Maria Jackeline Ferreira, foi clara e coerente tanto na fase policial quanto em juízo. A mãe da criança relatou com precisão o momento em que a filha, que detinha 04 (quatro) anos à época, foi agredida pelo apelante durante o atendimento odontológico.

Essa versão foi reiterada em juízo, ocasião em que ela novamente descreveu que a violência praticada pelo apelante causou lesões físicas na criança, como demonstrado no laudo pericial.

Diante desse quadro, a versão da ofendida e sua genitora se mostrou plenamente verossímil, sendo corroborada pelo laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

Em suma, a alegação de insuficiência de provas não prospera, pois o acervo probatório dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, porque não há indícios de que o depoimento da mãe da vítima seja duvidoso ou suspeito, e as provas documentais, aliadas ao exame pericial, corroboram sua versão dos fatos.

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024